Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737299-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: L&amp;L MULTI LOJA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0733319-11.2021.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de L&amp;L MULTI LOJA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106571599 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou que não seriam devidas as quantias relativas à renegociação de dívida e à multa rescisória. Por conseguinte, determinou a apresentação de emenda à inicial, para o fim de descontar o excesso apontado e juntar nova planilha do débito, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, a exequente defende a exigibilidade das quantias devidas a título de renegociação e de multa rescisória prevista na Cláusula 9.1. do contrato firmado pelas partes. Postula, ao final, a reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinado o processamento da execução com base no valor indicado na inicial. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que a agravante promoveu a emenda à inicial, na forma determinada na r. decisão vergastada, juntando nova planilha da dívida exequendo (ID 107736898). Ademais, nos termos da r. decisão exarada no ID 107785344 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a emenda e deferiu o processamento da execução. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, em virtude de comportamento contraditório apontado, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora